Tribunal: TJPA
Processo: 0808963-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808963-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2º, II, DO CP – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – AFASTAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. É cediço que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar. Precedentes jurisprudenciais.
In casu
, o paciente permaneceu preso por mais de 30 (trinta) dias após a decisão concessiva da liberdade provisória, pois não teve condições financeiras de arcar com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título de fiança, restando evidenciada a sua hipossuficiência.
-
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA,
AFASTAR A FIANÇA IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
COMO CONDIÇÃO PARA A SOLTURA DO PACIENTE
WESLEY SANTOS DA SILVA
, À LUZ DOS
ARTS. 325, §1º, I, E 350, AMBOS
DO CPP
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Edmundo José Silva Junior, inscrito na OAB/PA sob o nº 32.197, em favor de
WESLEY SANTOS DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647

e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ (ID – 14431042).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/04/2023 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, e que, em 01/05/2023, o juízo coator concedeu a ele a liberdade provisória com pagamento de fiança arbitrada inicialmente em R$ 10.000,00 (dez mil reais), posteriormente reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduz ter sido requerido na origem pela Defensoria Pública do Estado do Pará a dispensa do valor por conta da hipossuficiência do coacto, o qual não foi sequer analisado, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do fato de estar há mais de 30 (trinta) dias preso exclusivamente pelo motivo de não ter condições de pagar a fiança estabelecida, razão pela qual, requer, liminarmente, a dispensa da medida e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em virtude do meu afastamento das funções judicantes por licença saúde (ID – 14440836), foram redistribuídos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que, em 05/06/2023, deferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após, o retorno do feito à minha relatoria (ID – 14448297).

Em 17/06/2023, o juízo impetrado prestou informações (ID – 14656834).

Em 20/06/2023, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem (ID – 14693236), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante o relaxamento da prisão imposta ao paciente, dispensando este do recolhimento da fiança, por hipossuficiência,
no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, consigna-se que a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus comissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do CPP.

Consta dos autos que o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante do coacto e concedeu a ele a liberdade provisória com arbitramento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da imposição de outras medidas cautelares diversas da segregação, sendo que, posteriormente, reduziu a fiança para R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o argumento de que ele cometeu um crime grave e ainda na sua forma majorada.

Nesta Instância Superior, o
writ
veio acompanhado de um extrato bancário e de uma declaração de hipossuficiência, assinada pela genitora do paciente, com quem ele reside, o que se mostra suficientemente hábil à comprovação de sua baixa condição econômica, e, por conseguinte, de sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, mesmo porque ele tem apenas 20 (vinte) anos e trabalha de forma autônoma como diarista.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
.

2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau.

3. "
O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência
, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJ 6/2/2020).

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 583.258 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2020) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
.
USO DE DOCUMENTO FALSO E CONTRABANDO
.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA
.
IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO
.
AFASTAMENTO
.
NECESSIDADE
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
OCORRÊNCIA
.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque
o paciente, ao que tudo indica, permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança
(R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais),
o que evidencia o inequívoco constrangimento ilegal a ele ocasionado
.

3.
Ordem concedida para afastar a fiança imposta pelas instâncias ordinárias como condição para a soltura do paciente
.”
(STJ, 543.010 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

Ressalta-se que, até o deferimento da liminar, o coacto ficou preso por mais de 30 (trinta) dias, unicamente porque não ter pago a aludida fiança, o que atesta de forma clara a sua hipossuficiência, na medida em que se tivesse condições financeiras, certamente teria atuado em benefício de sua liberdade.

Insta repisar, ainda, que, o fato do paciente estar demandando por meio de advogado particular não tem o condão de, por si só, comprovar ter o mesmo condições de despender a quantia estabelecida a título de fiança, já que pode se tratar de atuação
pro bono
, como, aliás, restou mencionado na impetração.

Logo, é patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do coacto apenas em razão do não pagamento de fiança.

Ante o exposto,
concedo
a ordem, para, confirmando a liminar deferida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para a soltura do paciente
Wesley Santos da Silva
, à luz dos
arts. 325, §1º, I, e 350, ambos
do CPP.

É como voto.

Belém, 14/07/2023